Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705652-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ANDRADE FIGUEREIDO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAQUEL ANDRADE FIGUEREIDO em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará/DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, mediante o rito do procedimento comum, ajuizada em desfavor de BRB BANDO DE BRASÍLIA S/A, também indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido para devolução do valor de R$ 7.184,86 (sete mil reais, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) e na suspensão dos descontos na conta salário da autora/agravante. Em suas razões recursais (ID no 68868274), a agravante sustenta que seu salário tem sido retido, por completo, na conta bancária junto à instituição financeira requerida, por conta de pagamento de dívidas relacionadas ao crédito pessoal e ao cheque especial. Tece considerações sobre a impenhorabilidade salarial a que se refere o artigo 833 do CPC. Requer a concessão de tutela de urgência antecipada para que seja concedida a medida de urgência, a fim de determinar a devolução da quantia de R$7.184,86 (sete mil, cento e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), bem como para que não se proceda a quaisquer outros descontos na conta salário da requerente. Isento de preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não vejo presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que a agravante sustenta que os descontos em sua conta corrente comprometem sua capacidade de subsistência, por incidirem sobre verba salarial, e, assim, ferir o previsto no artigo 833 do CPC. No entanto, a decisão recorrida acertadamente destacou que os descontos realizados pelo banco estão previstos nos contratos firmados entre as partes, não havendo, por ora, indícios de ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, ao menos até que a parte agravada seja ouvida pelo Juízo originário. Portanto, a matéria tratada nos presentes autos não se refere à da penhorabilidade do artigo 833 do CPC, não devendo incidir ao caso concreto. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme Tema 1085, estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, é possível a revogação da autorização de descontos, conforme previsto no art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1.085 pelo STJ. Logo, não há que se falar em probabilidade do direito quanto à reforma da decisão recorrida, que bem observou a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (ausência de probabilidade do direito e ausência de risco de dano grave) e indeferiu o pedido de tutela de urgência, seja quanto à restituição dos valores, seja quanto à cessação de novos valores, pois ausentes os requisitos legais para tanto, sobretudo ante a aparência de legalidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, mantendo a decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento ou outra decisão posterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador